Tribunal: TJMT
Processo: 1014915-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014915-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 918.992.811-34 (APELADO), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1014915-62.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

Apelado:
Sebastião Silva de Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO A TERCEIRO VIA ENDOSSO EM PRETO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – LEI N.o 10.931/2004 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecida a ilegitimidade da instituição ré para figurar no polo passivo da ação revisional de contrato, quando demonstrado nos autos a realização do endosso em preto da cédula de crédito bancário (CCB) para terceiro, com previsão contratual expressa, nos termos da Lei n.o 10.931/2004.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1014915-62.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

Apelado:
Sebastião Silva de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual que lhe move Sebastião Silva de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a redução dos juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado em 1,98% ao mês, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, considerando que a ré decaiu de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a recorrente defende o que não agiu com acerto o d. magistrado ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, após a liberação do valor mutuado em conta do apelado, endossou o título (Cédula de Crédito Bancário) para a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, o qual, por sua vez, transferiu o título ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX, cujo qual é o atual credor do contrato e detentor da garantia real de alienação fiduciária.

No mérito, defende a ausência de abusividade do contrato e dos juros contratados, mormente porque, para ser considerada como abusiva, a taxa de juros pactuada deve ser superior ao dobro da taxa média praticada no mercado (REsp 1.036.818), fato que não correu no presente caso. Ao final, requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Superado esse ponto, requer o reconhecimento da inexistência de abusividade nos juros pactuados, mantendo-os integralmente ou, subsidiariamente, que os juros sejam reduzidos à uma vez e meia à taxa média de mercado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 199479185).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1014915-62.2022.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

Apelado:
Sebastião Silva de Oliveira.

V O T O

Infere-se dos autos que Sebastião Silva de Oliveira move ação declaratória de revisão de cláusula contratual contra Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando que as partes firmaram um contrato de financiamento sob o n. AF00046599, todavia, constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, motivo pelo qual pretende a revisão das cláusulas contratuais, mediante a aplicação das normas consumeristas.

Defende a redução dos juros remuneratórios, que não podem ser superiores aos moratórios, na forma do art. 591 do CC ou limitados a taxa média de mercado; limitação dos juros moratórios em 1% ao mês; a alteração da forma de amortização da dívida em substituição ao Sistema
Price
imposto, para o método do Sistema
Gauss
ou alternativamente o Método
SAC
; ser restituído da cobrança indevida a título de tarifa de cadastro em R$ 700,00 e registro de contrato em R$ 316,00, alegando que o CET se traduz em propaganda enganosa ante a divulgação de taxa de juros a menor; em antecipação de tutela, a autorização para consignação da parcela no valor que entende devido (R$ 1.486,78) e a vedação de anotação em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do bem.

A ré apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que transferiu por meio de endosso em preto, os créditos/direitos e obrigações objeto da demanda ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, que por sua vez transferiu ao Fundo De Investimentos em Direitos Creditórios Creditas Auto IX, atual credor do contrato e detentor dos direitos. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais (id. 199479151).

Após o devido processo legal, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar a redução dos juros remuneratórios calculados pela taxa média de mercado em 1,98% ao mês, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda, considerando que a ré decaiu de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (id. 199479174).

Inconformada, a recorrente defende o que não agiu com acerto o d. magistrado ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que, após a liberação do valor mutuado em conta do apelado, endossou o título (Cédula de Crédito Bancário) para a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, o qual, por sua vez, transferiu o título ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX, cujo qual é o atual credor do contrato e detentor da garantia real de alienação fiduciária.

Alega que, em não sendo a credora do contrato, não poderá alterar a pactuação, assim como exercer qualquer ingerência sobre os juros ou dispor de garantia que não mais lhe pertence, tratando-se de obrigação impossível de ser por ela cumprida.

Pois bem.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante, impõe-se o acolhimento. Explico.

É cediço que a legitimidade
ad causam
consiste na titularidade ativa ou passiva de um direito subjetivo que pode ser buscado em juízo. Por outras palavras, trata-se da regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto e, deste modo, para ser considerado regular, deve ocorrer nos polos ativo e passivo da relação processual.

In
casu, a ilegitimidade passiva da Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. decorre do fato de a cédula de crédito bancário (CCB n.o AF00046599), cuja revisão das cláusulas pretende o autor nesta demanda, ter sido transmitida por regular endosso “em preto” pela requerida/apelante ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, conforme se observa do documento com certificação e assinaturas no id. 199479154 - Pág. 12/14.

Não obstante, posterior a isso, o título também foi endossado para a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX, nos termos exarados pela certificação com assinatura – id. 199479154 - Pág. 15/17.

Assim, com a transferência da cédula a terceiro (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I e, posteriormente ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto IX), não há qualquer dúvida de que a ré endossante não é mais a titular do crédito representado pelo título, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual.

Devo destacar que a cédula de crédito bancário firmada entre as partes contém expressa previsão em relação à possibilidade de endosso do título pela credora, inclusive sem qualquer necessidade de comunicação prévia, conforme se extrai da cláusula 10.4 do referido contrato discutido, veja:

“
10.4. A Credora poderá endossar, ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos, obrigações e garantias desta CCB
, compartilhando com o eventual endossatário/cessionário dados pessoais do Emitente e da operação aqui formalizada, inclusive registrar esta CCB em sistemas de custódia e liquidação financeira devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários,
sem qualquer necessidade de comunicação prévia
, bem como utilizar essa CCB na captação de recursos financeiros.
Em caso de endosso, cessão ou transferência desta CCB, eventual cessionário ou endossatário será responsável pelo atendimento ao Emitente.
”
(id. 199479154 - Pág. 9).

Devo destacar, ainda, que o endosso nos moldes realizados pela requerida, contém expressa previsão legal no art. 29, §1o, da Lei n.o 10.931/2004,
in verbis
:

“
Art. 29. (...)

§1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.
”

Assim, em razão da transferência da cédula a terceiro, não há qualquer dúvida de que a ré endossante não é mais a titular do crédito representado pelo título objeto da ação, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual.

Nesse sentido, já decidiu esta e.g.
Terceira Câmara
, em caso análogo, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO VIA DE ENDOSSO EM PRETO – CIÊNCIA E ANUÊNCIA EXPRESSA DO AUTOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, INVIÁVEL O DIRECIONAMENTO DA AÇÃO CONTRA A ENDOSSANTE – POSSIBILIDADE DO ENDOSSO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NA FORMA DO ART. 29, § 1o, DA LEI N.o 10.931/2004 – PROCESSO JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Demonstrada a transmissão da Cédula de Crédito Bancário por endosso em preto (art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004) e a existência de previsão contratual expressa da possibilidade de endosso do título, a legitimidade passiva recai exclusivamente sobre a atual beneficiária e detentora do título.
”
(RAC n.o 1001913-58.2023.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siquera Gonçalves, j. 24.01.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, colaciono julgados de outros Tribunais, em casos semelhantes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito. Insurgência do Autor.
Direitos e obrigações que foram transferidas ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha I, através de endosso, com assinaturas dos endossantes e endossatários. Ilegitimidade passiva reconhecida. Autor que não ementou a inicial para incluir a indicação do sujeito passivo apontado pela Requerida. Extinção do feito de rigor. Ausência de relação jurídica de direito material entre as partes
. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.”
(TJSP, RAC 1037691-25.2023.8.26.0002, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 14.02.2024 – destaquei).

“
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
Endosso do título de crédito. Regularidade do ato. Ilegitimidade passiva do endossante reconhecida, já que não mais é titular do crédito estampado no título. Autora que não aceitou a indicação do sujeito passivo indicado pelo réu e não emendou a inicial em momento oportuno. Extinção do feito mantida
. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC n.o 1025268-30.2023.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Afonso Bráz, j. 02.10.2023 – destaquei).

Assim, uma vez constatado que a ré endossante não é mais a titular do crédito estampado no título, deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.

Portanto, nestes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024